Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. PENHORA SALARIAL. ART.833 INC. X. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma de decisão que indeferiu pedido de penhora de valores depositados em conta poupança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar possiblidade de bloquear valores na conta poupança dos executados, no importe inferior ao do art. 833 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados na caderneta de poupança de até 40 salários-mínimos.
4. O STJ entende que não se deve penhorar o saldo da conta poupança e corrente não superior a quarenta salários-mínimos
5. Conforme disposto no art. 926 do Código de Processo Civil dispõe que os tribunais devem uniformizar e mantê-la estável e integra.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.